Tribunal: TJMT
Processo: 1003471-30.2025.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003471-30.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ACB TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 49.348.532/0001-03 (APELANTE), LUARA LORY DE ALMEIDA DURANTE - CPF: 420.952.508-18 (ADVOGADO), EDUARDO DURANTE DE OLIVEIRA - CPF: 230.190.358-30 (ADVOGADO), SCANIA BANCO S.A. - CNPJ: 11.417.016/0001-10 (APELADO), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE – COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO – CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CMN N. 3.518/2007 – VALOR PROPORCIONAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CALCULADORA DO CIDADÃO – INSTRUMENTO INADEQUADO PARA RECÁLCULO DE CONTRATOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Tarifa de Cadastro é legítima quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que expressamente prevista no contrato, conforme regulamentação do Conselho Monetário Nacional.

Não há abusividade na cobrança da Tarifa de Cadastro quando o valor representa percentual ínfimo do montante financiado (0,21%) e está expressamente previsto no contrato.

A teoria finalista mitigada permite o reconhecimento da vulnerabilidade da pessoa jurídica nas relações bancárias, justificando a aplicação das normas protetivas do CDC quando evidenciada a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica frente à instituição financeira.

Os juros remuneratórios não são considerados abusivos quando fixados em patamar inferior à taxa média de mercado praticada para operações semelhantes à época da contratação.

A "calculadora do cidadão" disponibilizada pelo Banco Central não constitui instrumento adequado para recálculo de contratos bancários, por não considerar diversos elementos que compõem o custo efetivo total da operação, como IOF, tarifas e capitalização de juros.

Os honorários advocatícios fixados no percentual mínimo legal (10% sobre o valor da causa) não são excessivos, especialmente considerando a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ACB TRANSPORTES LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Sorriso-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com repetição de indébito movida em face de SCANIA BANCO S/A, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.”

Em suas razões recursais, a apelante insiste na tese de abusividade da tarifa de cadastro, argumentando que se trata de serviço administrativo inerente à atividade da instituição financeira, configurando prática abusiva sua cobrança ao consumidor. Sustenta ainda que, excluídas as tarifas consideradas abusivas, o valor financiado seria reduzido, refletindo em prestações de menor valor. Por fim, questiona o valor dos honorários advocatícios fixados na sentença, alegando serem excessivos.

Em contrarrazões, o banco apelado defende a manutenção integral da sentença, argumentando a legalidade da Tarifa de Cadastro, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, e dos juros remuneratórios contratados, que seriam inferiores à taxa média de mercado. Sustenta ainda que a "calculadora do cidadão" não é instrumento adequado para recálculo de contratos bancários, pois não considera diversos elementos que compõem o custo efetivo total da operação.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Analisando detidamente a controvérsia posta em debate, verifico que a questão central reside na legalidade da cobrança da tarifa de cadastro no valor de R$ 2.500,00 e na alegada abusividade dos juros remuneratórios contratados. Para resolver adequadamente essa questão, mostra-se necessário estabelecer as premissas jurídicas aplicáveis ao caso, examinando tanto os aspectos normativos quanto os precedentes jurisprudenciais pertinentes.

Inicialmente, cumpre esclarecer que os contratos bancários estão sujeitos às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento já pacificado pelos tribunais superiores.

No caso em análise, embora a parte autora seja pessoa jurídica, aplica-se a teoria finalista mitigada, que permite o reconhecimento da vulnerabilidade da pessoa jurídica nas relações bancárias, especialmente quando se trata de empresa que não utiliza o serviço como insumo direto de sua atividade principal. A vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica da empresa autora frente à instituição financeira justifica a aplicação das normas protetivas do CDC, conforme entendimento consolidado pelos tribunais superiores.

No que concerne especificamente à Tarifa de Cadastro, é importante compreender que se trata de um valor cobrado pela instituição financeira para cobrir os custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas, no início do relacionamento com o cliente. Essa tarifa é regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional, órgão responsável por formular a política da moeda e do crédito no país, através de resoluções específicas.

Os tribunais superiores já consolidaram o entendimento de que a Tarifa de Cadastro é legítima quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que expressamente prevista no contrato. Esse entendimento baseia-se na compreensão de que tal tarifa remunera um serviço efetivamente prestado pela instituição financeira, não configurando, por si só, uma prática abusiva.

Vejamos a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ALEGADA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS - TARIFA DE CADASTRO – COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 566 DO STJ – CONTRATO POSTERIOR A 30/04/2008 – VALOR QUE NÃO EXTRAPOLA A MÉDIA DO MERCADO - ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – TEMA 958 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958.

Nos termos da Súmula 566 do STJ, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira em contratos posteriores a 30/04/2008.”

(N.U 1001472-69.2023.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024)

Examinando o contrato objeto da lide, constata-se que a Tarifa de Cadastro está expressamente prevista no instrumento contratual (Id. 187065360), tendo sido cobrada no início do relacionamento entre as partes, em conformidade com a Resolução CMN n. 3.518/2007 e com o entendimento consolidado pelos tribunais superiores. Ademais, o valor cobrado (R$ 2.500,00) não se mostra desproporcional considerando o valor total do financiamento (R$ 1.171.285,01), representando aproximadamente 0,21% do montante financiado.

Nesse contexto, não vislumbro elementos que indiquem abusividade na cobrança da referida tarifa no caso concreto, estando em consonância com a regulamentação do setor e com o entendimento consolidado dos tribunais superiores.

Quanto aos juros remuneratórios, é fundamental compreender que representam a remuneração do capital emprestado, considerando fatores como o custo de captação, o risco da operação, os custos administrativos e a margem de lucro da instituição financeira. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros de 12% ao ano, conforme entendimento já pacificado pelos tribunais superiores, podendo praticar taxas de acordo com as condições de mercado.

Vejamos a súmula 382 do STJ:

“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

A abusividade dos juros remuneratórios deve ser analisada caso a caso, considerando-se como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações semelhantes. Juros que excedam significativamente essa taxa média, sem justificativa plausível, podem ser considerados abusivos.

No caso em análise, conforme demonstrado pela parte recorrida em sua contestação, a taxa de juros contratada (1,19% ao mês) é inferior à taxa média de mercado na data da contratação (1,44% ao mês), não havendo que se falar em abusividade. Para contextualizar, isso significa que o banco está cobrando juros em patamar inferior ao que normalmente é praticado no mercado para operações semelhantes, o que afasta a alegação de abusividade.

A parte apelante fundamenta sua alegação de abusividade em cálculo obtido através da "calculadora do cidadão" disponibilizada pelo Banco Central. Contudo, é importante esclarecer que essa ferramenta tem caráter meramente informativo e não considera diversos elementos que compõem o custo efetivo total da operação, como IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), tarifas, capitalização de juros, entre outros. O próprio Banco Central esclarece que essa calculadora não serve para aferir os cálculos realizados pelas instituições financeiras nas contratações de suas operações de crédito, sendo apenas uma referência simplificada.

Para exemplificar, seria como comparar o preço de um produto considerando apenas seu valor básico, sem incluir impostos, frete, seguro e outros custos associados. Tal comparação seria imprecisa e não refletiria o custo real da operação. Da mesma forma, a "calculadora do cidadão" fornece apenas uma simulação simplificada, que não contempla todos os elementos que compõem o custo efetivo total de uma operação de crédito.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reiteradamente afastado a utilização dessa ferramenta como parâmetro para revisão contratual, por não refletir com precisão todos os elementos que compõem o custo efetivo total da operação.

Vejamos a jurisprudência:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - "CALCULADORA DO CIDADÃO" - MEIO INIDÔNEO PARA APURAÇÃO DA TAXA DE JUROS EFETIVAMENTE COBRADA. A denominada "Calculadora do Cidadão", disponibilizada no site do Banco Central do Brasil, tão somente auxilia o consumidor a realizar cálculos simples, não levando em consideração as peculiaridades de cada contrato, tais como encargos administrativos e tributos que integram a base de cálculo do montante financiado, não sendo, portanto, meio idôneo para apuração da taxa de juros remuneratórios efetivamente cobrada.”

(TJ-MG - AC: 10000205892961001 MG, Relator.: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 11/03/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2021)

No que tange aos honorários advocatícios, a parte apelante questiona o percentual fixado na sentença (10% sobre o valor da causa), alegando ser excessivo. Os honorários advocatícios são a remuneração devida ao advogado pelo trabalho desenvolvido no processo, sendo fixados pelo juiz considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A legislação processual estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. No caso em análise, o percentual fixado corresponde ao mínimo legal, não havendo que se falar em excesso.

Ademais, considerando o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o grau de zelo profissional, o valor fixado mostra-se adequado e proporcional. É importante compreender que os honorários advocatícios não são fixados arbitrariamente, mas seguem critérios objetivos estabelecidos em lei, visando remunerar adequadamente o trabalho do profissional.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025